Tribunal: TJES
Processo: 5016722-46.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016722-46.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSELY MACHADO SAMORA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Rosely Machado Samora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária ajuizada em face do Banco BMG S. A., condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A apelante sustenta que, por ter obtido o deferimento da gratuidade de justiça, não poderia ser condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se o deferimento da justiça gratuita impede a condenação da parte beneficiária ao pagamento das verbas de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta a possibilidade de condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios e demais despesas processuais.

Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça confere apenas a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça não isenta a parte vencida da condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência econômica do beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N. 5016722-46.2021.8.08.0048.

A
PELANTE
:
ROSELY MACHADO SAMORA
.

A
PELAD
O
:
BANCO BMG S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Rosely Machado Samora interpôs apelação em face da respeitável sentença de id 14467129, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14467234, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Serra – Comarca da Capital nos autos da ação
ordinária
proposta por el
a
contra
o
Banco B
MG
S. A., que julgou improcedentes os pedidos
iniciais
e
a
condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso (id 14467235) alegou a apelante, em síntese, que, considerando que a ela restou deferida a justiça gratuidade, não deveria se condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Requereu que “seja dado provimento ao recurso, confirmando-se o deferimento do pedido de justiça gratuita em favor da apelante, isentando-a das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais”.

Contrarrazões no id 14467238.

A apelação cinge-se a um único ponto: a condenação da apelante (beneficiária da gratuidade de justiça) ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Ocorre que, o deferimento da justiça gratuita (id 14467100) não isenta a parte beneficiária de ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, mas apenas implementa condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º
1
, do Código de Processo Civil.

Assim, sem maiores delongas, a reforma da respeitável sentença se impõe unicamente para determinar a suspensão da condenação sucumbencial imposta à recorrente.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso

apenas para determinar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais impostas à apelante
, em conformidade com o art. 98, § 3º, do
C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

1
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.